Tribunal: TJBA
Processo: 8122322-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122322-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NILZETE FERNANDES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA NA ORIGEM. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.150 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEORIA DA
ACTIO NATA
. TESE DE CIÊNCIA TARDIA MEDIANTE OBTENÇÃO DE EXTRATOS EM 2024. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES VINCULANTES E SIMILITUDE FÁTICA COM OS JULGADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.150
, o prazo prescricional para reparação de danos por desfalques no PASEP é decenal (art. 205, CC), contado da ciência comprovada dos desfalques.

2. O marco interruptivo da prescrição ocorre no momento do saque integral dos valores (30/06/2001), ocasião em que o titular tem o primeiro contato com o saldo que reputa indevido, deflagrando a pretensão revisional (
actio nata
).

3. A tese de que a prescrição somente se iniciaria com a obtenção de extratos ou perícias técnicas décadas após o saque (em 2024) subverte o sistema jurídico e criaria uma pretensão de fato
imprescritível
.

4. Manutenção da decisão monocrática que aplicou corretamente o precedente vinculante ante o transcurso de 23 anos entre o saque e o ajuizamento da ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8122322-28.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante
NILZETE FERNANDES CERQUEIRA
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora